Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002974-81.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA MEDEIROS, EUDES TEIXEIRA DA SILVA, FRANCISCO SAMUEL DA SILVA NETO, CLEMILTON BENTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO RITA DE CÁSSIA MEDEIROS e EUDES TEIXEIRA DA SILVA, bem como FRANCISCO SAMUEL DA SILVA NETO, e ainda CLEMILTON BENTO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório Por fim, o último reclamante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003